Tribunal: TJDFT
Processo: 0705132-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL MONITÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO EM UTI DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL. TABELA DO SUS.
1. Ausente relação contratual, o ressarcimento das despesas suportados pelo hospital que cumpre decisão judicial para prestar, a expensas do Distrito Federal, tratamento a quem dele necessita, não está sujeito à tabela do SUS.
2. O pagamento não se submete ao regime de precatórios, admitindo-se o bloqueio de verbas públicas para efetuá-lo.